Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Processo : 0722550-10.2022.8.07.0000 DESPACHO O art. 997 do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de agravo, são claras em determinar o prazo de 15 dias úteis. Assim, ao agravante WILTON DE MELO para manifestação de direito quanto à tempestividade recursal. Ademais, considerando que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo (art. 17 do CPC), à agravante LEILA APARECIDA DE JESUS para justificar o interesse recursal em impugnar a decisão que apenas determinou a inserção de restrição de transferência do veículo do qual, ao que tudo indica, sequer detém a posse. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator